Tribunal: STF
Processo: ARE 1580712
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Fração da continuidade delitiva. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento a recurso, a qual deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.

    4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias anteriores e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão.

    5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo Regimental não provido.